Tribunal: TJPA
Processo: 0826245-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13066 - Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826245-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0826245-77.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA:
SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E LUCIMARY GALVAO LEONARDO

AGRAVADO: TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA, MARCELLO WILKER SANTOS MOTA E DINART PACELLY DE SOUSA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo fixada no título executivo. Valor da causa. Alteração para proveito econômico na fase executiva. Impossibilidade. Violação à coisa julgada e ao dever de fundamentação. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que homologou cálculos da contadoria judicial, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor de R$ 142.611,45 — correspondente ao débito declarado inexigível na ação de conhecimento — e determinando o prosseguimento da execução com medidas constritivas via SISBAJUD. A agravante sustenta afronta à coisa julgada, pois a sentença transitada em julgado fixou honorários em 20% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), além de alegar ausência de fundamentação e excesso de execução.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada expressamente no título executivo judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se a decisão que homologa os cálculos sem enfrentar especificamente a alegação de afronta à coisa julgada viola o dever constitucional e processual de fundamentação.

Iii. Razões de decidir

3.

A sentença exequenda fixa de forma expressa os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, não havendo margem interpretativa para substituição da base de cálculo na fase executiva.

4.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sob pena de violação da coisa julgada material, garantida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

5.

A alteração da base de cálculo dos honorários na fase executiva configura modificação de capítulo da condenação não sujeito à liquidação, caracterizando excesso de execução.

6.

A eventual inadequação técnica do critério adotado na sentença deveria ter sido impugnada oportunamente na fase de conhecimento, sendo inviável sua rediscussão após o trânsito em julgado.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que critérios, percentuais e base de cálculo da verba honorária submetem-se aos efeitos da coisa julgada, sendo insuscetíveis de modificação na execução.

8.

A decisão agravada limita-se a afirmar genericamente que os argumentos da executada não devem ser considerados, sem enfrentar especificamente a alegação de afronta à coisa julgada, violando o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC.

Iv. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada expressamente no título executivo judicial transitado em julgado não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença.

2. A homologação de cálculos que modifica o critério definido na sentença configura violação à coisa julgada e excesso de execução. 3. Viola o dever constitucional e processual de fundamentação a decisão que homologa cálculos sem enfrentar especificamente a alegação de afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0128572-16.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, 20ª Câmara Cível, j. 27.06.2025; TJMS, AI nº 1402678-56.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; STJ, AREsp nº 3059922/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.03.2026; STJ, REsp nº 1.905.721/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão/Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl na Rcl nº 41.229/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 03.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.375.852/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 0005242-24.2017.8.14.0051, ajuizado por
TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA
, em causa própria, visando à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta dos autos que a decisão agravada homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, rejeitando os argumentos deduzidos pela executada e determinando o prosseguimento da execução, inclusive com autorização de medidas constritivas via SISBAJUD. O Juízo singular consignou que “
os argumentos da parte ré não devem ser levados em consideração
”, homologando os cálculos constantes do ID 153819655. Ademais, deferiu o encaminhamento dos autos ao Grupo de Execução e Inteligência Processual – GEIP, bem como a realização de diligências eletrônicas voltadas à constrição patrimonial da executada.

Em suas razões recursais (ID 32018275), a agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do Agravo de Instrumento, ao argumento de que a decisão agravada possui natureza interlocutória, proferida em fase de cumprimento de sentença, sendo recorrível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

No mérito, afirma que a decisão agravada incorreu em afronta à coisa julgada ao homologar cálculos de honorários sucumbenciais utilizando como base de cálculo o valor de R$ 142.611,45, correspondente ao débito declarado inexigível na ação de conhecimento, e não o valor atribuído à causa na petição inicial, qual seja, R$ 10.000,00. Aduz que a sentença transitada em julgado foi expressa ao fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, não sendo possível, em fase executiva, alterar o critério de cálculo estabelecido no título judicial.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, pois deixou de apreciar argumentos relevantes apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente no que se refere à alegação de quitação integral do montante anteriormente apontado pela própria contadoria judicial como devido. Argumenta que houve excesso de execução e que o novo cálculo homologado representa inovação incompatível com os limites objetivos da coisa julgada.

A agravante ressalta, também, a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o prosseguimento dos atos constritivos até o julgamento definitivo do recurso.

Foi proferida decisão interlocutória por esta Relatora (ID 32145870), onde conheço do recurso por entender presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Ao apreciar o pedido liminar, consigno a necessidade de observância dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, destacando a necessidade de demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em contrarrazões (ID 33358197), TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando inicialmente a tempestividade de sua manifestação e defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Afirma que a ação originária tratou de revisão de débito referente à cobrança de consumo de energia não faturado no montante de R$ 142.611,45, valor que teria sido discutido durante toda a tramitação processual e reconhecido nas decisões judiciais proferidas nos autos.

Argumenta o agravado que tanto a sentença quanto o acórdão confirmatório reconheceram expressamente a inexigibilidade do débito de R$ 142.611,45, razão pela qual tal montante corresponderia efetivamente ao proveito econômico obtido pela parte vencedora. Sustenta que o valor da condenação deve prevalecer como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sobretudo porque a discussão judicial sempre orbitou em torno do referido débito. Aduz, ainda, que eventual insurgência quanto ao valor considerado na execução estaria preclusa, uma vez que a agravante deixou transcorrer in albis decisões anteriores que reconheceram tal parâmetro.

Defende, por fim, que a agravante busca rediscutir matéria já decidida definitivamente, utilizando a homologação dos cálculos como pretexto para alterar os limites da condenação estabelecida no título executivo judicial, requerendo, assim, a manutenção integral da decisão recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço do presente Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de conhecimento originária, especificamente quanto à possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, ser adotado como parâmetro o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, em substituição ao valor da causa expressamente consignado no título executivo judicial transitado em julgado.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida na ação originária julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para declarar inexigível a cobrança de consumo de energia não faturado no valor de R$ 142.611,45, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “
que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa
”.
Tal comando foi mantido em sede recursal, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado.

Posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, foram homologados cálculos elaborados pela contadoria judicial utilizando como base de incidência dos honorários o valor de R$ 142.611,45, correspondente ao débito declarado inexigível na demanda originária, e não o valor da causa atribuído à ação quando de sua propositura.

Entendo assistir razão à agravante.

Isso porque a sentença exequenda estabeleceu de forma expressa, clara e objetiva que os honorários advocatícios sucumbenciais incidiriam sobre o valor da causa, não havendo qualquer margem interpretativa capaz de autorizar a substituição da base de cálculo em fase executiva.

Com efeito, o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos fixados no título judicial transitado em julgado, sob pena de violação direta à autoridade da coisa julgada, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A coisa julgada material possui eficácia vinculante e impede a rediscussão ou modificação do conteúdo decisório após o trânsito em julgado, inclusive pelo próprio Poder Judiciário, sendo vedado ao juízo da execução promover alteração substancial dos critérios expressamente definidos no título executivo.

De igual forma, entende a jurisprudência pátria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. RITJPR, ART . 111, II. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu pedido de alteração do valor da causa em demanda anulatória de negócio jurídico, em fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de que a modificação não seria admissível após o trânsito em julgado da sentença. O agravante sustenta que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais foi alterada em grau recursal, o que justificaria a discussão sobre o valor da causa. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a alteração do valor da causa após o trânsito em julgado da sentença proferida na demanda anulatória. III. Razões de decidir3 . A alteração do valor da causa não é admissível após o trânsito em julgado da sentença, respeitando a coisa julgada. 4. O agravante não se manifestou sobre o valor da causa em sede de apelação, o que inviabiliza a discussão posterior. 5 . A correção do valor da causa, embora permitida em certas situações, não se aplica quando a matéria já foi decidida e transitada em julgado. 6. A modificação do valor da causa não se trata de erro material ou de cálculo, mas de inconformismo com a fixação dos honorários sucumbenciais.IV . Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, 293, 1 .009, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.038 .384/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03 .10.2023; TJPR, 0118410-59.2024.8 .16.0000 - Assis Chateaubriand - Rel.: DESEMBARGADOR DARTAGNAN SERPA SA - J. 28 .03.2025; TJPR, - 0019900-11.2024.8 .16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ESPEDITO REIS DO AMARAL - J. 25 .03.2025.Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que não é possível mudar o valor da causa depois que a sentença já foi dada e se tornou definitiva. O agravante, que é o executado, queria alterar esse valor, mas o juiz explicou que, como a decisão já tinha sido finalizada e ele não se manifestou a tempo, não pode mais discutir isso . A mudança do valor da causa só pode ser feita antes da sentença, e como o agravante não fez isso na hora certa, o pedido foi negado. Portanto, a decisão anterior foi mantida e o pedido do agravante não foi aceito.”.

(TJ-PR 01285721620248160000 Alto Piquiri, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 27/06/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2025)

----------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETRO PROTEGIDO PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada em sentença transitada em julgado não é suscetível de alteração na fase de cumprimento da sentença, vez que acobertada pelo manto da coisa julgada. 2 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.”.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14026785620248120000 Três Lagoas, Relator.: Des . Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 05/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

No caso concreto, a decisão agravada acabou por modificar a própria estrutura condenatória estabelecida na sentença, substituindo o parâmetro eleito pelo Juízo sentenciante — valor da causa — por outro completamente distinto — proveito econômico obtido pela parte autora —, o que extrapola os limites da atividade executiva.

Importante destacar que o magistrado sentenciante, embora tivesse plena ciência de que o débito discutido na ação correspondia ao montante de R$ 142.611,45, optou deliberadamente por fixar os honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico auferido.

Tal circunstância demonstra que eventual inadequação técnica da base de cálculo deveria ter sido impugnada oportunamente pelos meios processuais cabíveis durante a fase de conhecimento, sendo inviável sua rediscussão após o trânsito em julgado.

A execução não pode servir como instrumento de revisão ou complementação do título executivo judicial.

Nesse contexto, ainda que se sustente que o proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora corresponda ao valor do débito declarado inexigível, permanece inviável a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, diante da preclusão máxima decorrente da coisa julgada material.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a fase executiva deve observar fielmente os parâmetros definidos no título judicial, sendo vedada qualquer modificação que implique ampliação da condenação originária.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA . CORREÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação . 2.
Os critérios, percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, sendo insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença
.Precedentes. 3 . No caso, é incontroverso que a liquidação de sentença modificou capítulo da condenação (honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento) que não se encontrava sujeito à liquidação de sentença. Essa modificação importa em violação da coisa julgada. 4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.”.

(STJ - AREsp: 00000000000003059922 MT 2025/0371978-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026 – grifou-se)

----------------------------------------------------------------------------

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PERÍCIA QUE TRANSFORMA CREDOR EM DEVEDOR. CÁLCULOS PERICIAIS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM E MANTIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO AMPLIADO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA CONFIGURADA. 1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, em se tratando de agravo de instrumento, o julgamento ampliado somente terá lugar em caso de reforma de decisão de mérito, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedente. 2.
Viola a coisa julgada a decisão homologatória de cálculos proferida em liquidação de sentença, que subverte a lógica e distorce o conteúdo do título executivo judicial transitado em julgado.
3. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para realização de nova perícia.”

(STJ - REsp n. 1.905.721/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 14/5/2025 - grifou-se)

----------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O comando judicial que se pretende executar estabeleceu que o valor dos honorários sucumbenciais seria de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. A agravante não se insurgiu contra esse capítulo do decisum, de modo que a tentativa de o alterar por meio de incidente de liquidação viola a coisa julgada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença." (AgInt no AREsp n. 2.375.852/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) 3. Foi a própria agravante que atribuiu o valor da causa da Reclamação em $ 1.000,00 (um mil reais). Em atenção ao princípio da proibição ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), mostra-se inviável a alteração da base de cálculo da condenação tão somente pelo fato de a reclamante ter se sagrado vencedora na fase de conhecimento. 4. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024 – grifou-se)

A homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial em desconformidade com o comando sentencial configura, portanto, inequívoco excesso de execução, porquanto utiliza base de cálculo diversa daquela expressamente fixada na sentença transitada em julgado.

Também merece acolhimento a alegação de ausência de fundamentação adequada da decisão agravada.

A decisão recorrida limitou-se a afirmar genericamente que “os argumentos da parte ré não devem ser levados em consideração”, homologando os cálculos apresentados pela contadoria judicial sem enfrentar especificamente as teses suscitadas pela executada, especialmente a alegação central de afronta à coisa julgada.

Tal proceder viola o dever constitucional e processual de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, diante da manifesta violação aos limites objetivos da coisa julgada material, impõe-se a reforma da decisão agravada, para determinar que os honorários sucumbenciais sejam calculados exclusivamente sobre o valor da causa fixado na ação originária, nos exatos termos do título executivo judicial transitado em julgado.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando os cálculos homologados que utilizaram como base de incidência dos honorários sucumbenciais o valor de R$ 142.611,45, determinando que a execução observe estritamente o comando sentencial transitado em julgado, com incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa fixado na ação originária.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/06/2026